Tribunal: TJDFT
Processo: 0741755-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741755-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 RÉU ESPÓLIO DE: GESONILDES DE CASTRO BARBOSA AGRAVADO: JUNIO LUIZ, TAINAH DE CASTRO LUIZ, PEDRO VICTOR DE CASTRO LUIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700155-36.2023.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de ESPÓLIO DE GESONILDES DE CASTRO BARBOSA, representado pelo meeiro e herdeiros JUNIO LUIZ, TAINAH DE CASTRO LUIZ e PEDRO VICTOR DE CASTRO LUIZ. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 198800694 e 211326603 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, considerando que não há inventário aberto dos bens deixados pela executada falecida, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em seu nome, consignando que o crédito da parte exequente é propter rem e não incide sobre todos os bens da falecida. Ainda, esclareceu que o polo passivo da execução deve ser preenchido pelo espólio da falecida, representado pelo seu inventariante, o que não é o caso dos autos, pois não fora aberto o inventário. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, nos termos dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil na ausência de inventário e nomeação do inventariante, o espólio deve ser representado por um administrador provisório. Assevera que, consoante disposto no artigo 1.797 do Código Civil, há uma ordem sucessiva indicando a administração dos bens do espólio, até que haja compromisso do inventariante. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento do feito e determinada a busca de ativos financeiros com o uso do SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 64654451). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido aa agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido da agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão da agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que a agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, a agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitado o pedido de busca de bens do espólio, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade pesquisa de ativos financeiros no SISBAJUD em nome da executada falecida, sem que tenha havido a abertura do inventário e a consequente nomeação de inventariante, para fins de quitação de débitos condominiais. Inicialmente, é preciso destacar que, na origem, trata-se de ação de execução de taxas condominiais do imóvel situado na Q QS 1 CONJUNTO 6, SN, LOTE 02, RIACHO FUNDO II, BRASILIA - DF, CEP: 71884-006, adquirido por JUNIO LUIZ e GESONILDES DE CASTRO BARBOSA, com alienação fiduciária ao Banco do Brasil (ID 146383026 dos autos de origem). O meeiro e herdeiros foram citados (IDs 160162104, 177952888, 180554323 dos autos de origem). A natureza propter rem das taxas condominiais implica em que a obrigação de pagar essas taxas esteja vinculada diretamente ao imóvel e não à pessoa do proprietário, sendo uma obrigação que acompanha a propriedade do bem. Assim, mesmo que o imóvel seja vendido ou transferido a outro proprietário, as dívidas de condomínio continuam a recair sobre o imóvel e podem ser cobradas do novo adquirente, ainda que ele não tenha sido o responsável pela geração da dívida. Esta natureza não implica, ao contrário do afirmado na r. decisão vergastada, que o patrimônio do devedor não possa ser atingido para o pagamento de dívida por inadimplência das taxas condominiais. Isto posto, cumpre analisar a responsabilidade do pagamento das taxas em razão do falecimento da coproprietária. Nada obstante, pelo princípio da saisine, a transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários ocorra no momento exato da morte do seu instituidor, a propriedade do patrimônio integrante do acervo hereditário permanece indivisível até que seja promovido o inventário e consequente partilha, na forma prevista no parágrafo único do artigo 1.791 do Código de Processo Civil: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. A respeito do princípio da unidade na sucessão, o Professor Gustavo Tepedino2 ressalta a necessidade de que os bens deixados pelo de cujus se submetam a uma disciplina única, não se confundindo com o patrimônio pessoal dos sucessores: [Universalidade de direito] A transmissão da herança é informada pelo princípio da unidade da sucessão, consubstanciado nos artigos 91 e 1.791 do Código Civil. Isso porque a herança é universalidade de direito, ou seja, bem coletivo, constituído por bens singulares heterogêneos corpóreos ou incorpóreos, reunidos por determinação legal, para que sejam submetidos a disciplina única. [Separação do patrimônio do de cujus e de seus sucessores] A universalidade de direito caracteriza-se pela fungibilidade de seus elementos, sem que contravenha a sua unidade e identidade: ao conceber se a herança como unidade, a integralidade do patrimônio transmissível do defunto é submetida à mesma disciplina, sem que sejam consideradas a natureza e a origem dos bens, bem como as qualidades pessoais dos sucessores. A reunião dos bens que compõem a herança evita a dispersão do patrimônio do de cujus e, assim, tutela os credores da pessoa falecida, uma vez que a unidade permite manter a mesma garantia patrimonial existente antes da morte e separa o patrimônio do de cujus daquele dos sucessores, facilitando a delimitação das forças da herança. Portanto, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, se existentes, conforme previsão contida no artigo 1.997 do Código Civil. A jurisprudência é firme no sentido de que o espólio tem legitimidade para responder à ação de cobrança, mesmo que não tenha sido aberto inventário, conforme os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). 2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1934697 SP 2021/0122246-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022). – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÍVIDA. FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Enquanto não aberto e finalizado o Inventário, os herdeiros individualmente considerados não possuem legitimidade para integrar o polo passivo da Ação de Cobrança de dívida referente a contrato de prestação de serviços celebrado pelo falecido. 2. A herança deve responder por eventual obrigação deixada pelo falecido, sendo o Espólio, como parte formal, com personalidade processual, o legitimado passivo para integrar a lide. 2.1. A representação do Espólio ocorre na pessoa do inventariante, nos termos do artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil, ou, caso ainda não proposta Ação de Inventário, na pessoa do administrador provisório, consoante artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 1.797 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07402223320198070001 DF 0740222-33.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Transposta a questão da legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda de cobrança de dívida deixada pelo de cujus, cumpre analisar o cabimento da pesquisa de bens, com o uso do sistema SISBAJUD, com vista à localização de valores. O SISBAJUD se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização do sistema SISBAJUD Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção3 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que a utilização do sistema SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em apreço, ainda não fora determinada nenhuma pesquisa de bens em nome da falecida, autora da herança. Dessa forma, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD em nome da executada falecida. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 11:46:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Fundamentos do direito civil: direito das sucessões / Gustavo Tepedino, Ana Luiza Maia Nevares, Rose Melo Vencelau Meireles; [coordenação Gustavo Tepedino]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. (Fundamentos do direito civil; 7) – Pg. 29. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.